Tribunal: TJPA
Processo: 0013878-98.2000.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE APLICOU TESE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.102.431/RJ (TEMA 179/STJ). ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.1. Não merece seguimento o recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo em decorrência de prescrição, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que ?a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado à Corte Superior, na estreita via do recurso especial?.2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº
0013878-98.2000.8.14.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
AGRAVADA:
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE APLICOU TESE DE RECURSO REPETITIVO. RESP 1.102.431/RJ (TEMA 179/STJ). ALEGAÇÃO CONTRÁRIA À TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não merece seguimento o recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo em decorrência de prescrição, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
¿a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado à Corte Superior, na estreita via do recurso especial¿
.
2. Recurso não provido.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial em apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador o Desembargador Rômulo Ferreira Nunes e suspeição a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém (PA), de 12 a 19 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e Relatora
PROCESSO Nº
0013878-98.2000.8.14.0301
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)
AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
AGRAVADA:
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 78-92) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial (fls. 76-76v), com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo (RESP 1.102.431/SP - tema 179)

A parte recorrente, em síntese, alegou que no caso dos autos não ocorreu a prescrição originária, uma vez que a demora na efetivação da citação por edital se deu por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Apresentaram-se contrarrazões (fl. 96-101).

É o relatório.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013878-98.2000.8.14.0301
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

No caso dos autos, a decisão recorrida aplicou o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento proferido sob o regime dos recursos repetitivos (RESP nº1.102.431/RJ - TEMA 179/STJ), cuja ementa consignou o seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.
(...)
4. A verificação de responsabilidade pela
demora na prática dos atos processuais
implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.
(...)
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.¿
(REsp 1102431/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Assim, decidiu a Corte Superior, em julgamento de recurso repetitivo, que a verificação do responsável pela demora na prática dos atos processuais é medida inviável em recurso especial, uma vez que demanda reexame da matéria fática-probatória, medida vedada em admissibilidade de recurso especial, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.

Logo, tendo a turma julgadora, após analisar as peculiaridades do caso concreto, concluído pela ocorrência da prescrição originária, inviável sua reanálise em recurso especial, conforme decidido no REsp 1.102.431/RJ (tema 179).

Confirmando a atualidade desse entendimento, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MOROSIDADE NO ANDAMENTO DO FEITO QUE FOI ATRIBUÍDA AO CREDOR TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. TEMA DECIDIDO EM REGIME DE REPETITIVO (RESP 1.102.431/RJ, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE DE 1.2.2010). AGRAVO REGIMENTAL DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO.
1. O contexto fático-probatório analisado pelo Tribunal de origem alicerçou a conclusão de que a demora no andamento do feito se deu por desídia do Ente Público Exequente, acarretando o transcurso do lapso prescricional
. Nesse aspecto, consignou expressamente que, no caso, não pairam dúvidas acerca da ocorrência da prescrição, destacando que o devedor foi citado após mais de cinco anos da constituição do crédito e que houve inércia da parte credora em promover os atos de impulsão processual, por mais de cinco anos.
2. Nesse contexto, é de se observar a pacífica jurisprudência do STJ de que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ (REsp.
1.102.431/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 e da Resolução 8/2008, DJe 1.2.2010).
(...)
5. Agravo Regimental do Ente Público desprovido.
(AgRg no AREsp 603.435/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019) - negritei
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. PRETENSÃO DE REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE CONVÊNIOS DE ICMS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE LEI FEDERAL
1. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia
2. "Conforme assentado no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, processado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1.505.521/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 8/8/2018).
3. A jurisprudência do STJ impede o conhecimento do recurso especial que invoque aplicação e interpretação de Convênio. Nesse sentido: REsp 1.342.539/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, Dje 22/11/2016; AgInt no REsp 1.650.991/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017.
4. "A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional" (STJ, AgInt no AREsp 912.838/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.590.388/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe de 24/3/2017.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1428325/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) - negritei

Portanto,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Página de
5
Almirante Barroso, n.º3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044
PUB 2020.92
6